Tribunal: TJDFT
Processo: 0752711-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PREVISÃO DO LOCAL DO PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.
2. Cinge-se a controvérsia a definir o juízo competente para processar a Execução de Título Extrajudicial.
3. Competência para processar e julgar execução de nota promissória é definida a partir do local destinado ao seu pagamento (art. 54, § 2o, do Decreto 2.044/190). Contudo, ainda que se tenha definido no título executivo o local do pagamento, trata-se de competência relativa, que não pode ser declinada de ofício, como ocorreu no caso dos autos.
4. Assim, eventual declaração de incompetência depende de provocação da parte interessada, podendo a competência, inclusive, ser prorrogada (art. 65 do CPC). Desse modo, o Juízo suscitado não poderia ter declinado de ofício da competência, conforme entendimento que está, inclusive, sumulado (Enunciado 33, da Súmula do STJ).
5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga).